Tribunal: TJSP
Processo: 2287478-57.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
res. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2287478-57.2025.8.26.0000; Relator (a): Penna Machado; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/04/2026; Data de Registro: 10/04/2026)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Penna Machado

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

10/04/2026

Data de publicação:

10/04/2026

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Omissão acerca da possibilidade de deferimento do arresto Pedido de modificação do Julgado. Requer o arresto executivo online, para atingir os ativos financeiros porventura encontrados de titularidade dos Executados. Nítido caráter de infringência. Não cabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade,

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Execução de Título Extrajudicial. Omissão acerca da possibilidade de deferimento do arresto Pedido de modificação do Julgado. Requer o arresto executivo online, para atingir os ativos financeiros porventura encontrados de titularidade dos Executados. Nítido caráter de infringência. Não cabimento. Inexistência de omissão, dúvida, contradição ou obscuridade, passíveis de alteração ou esclarecimentos suplementares. Embargos de Declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS.